Tribunal: TJSP
Processo: 1011984-28.2015.8.26.0037
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Tratamento Médico-Hospitalar e/ou Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: Sidney Romano dos Reis
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Apelação Cível/Remessa necessária – Ação ordinária – Autora portadora de carcinoma popilífero de tireóide, pretendendo o fornecimento pelas redes municipal e estadual do medicamento Thyrogen (tirotrofina alfa - TSH humano recombinante) – Medicação de alto custo - Sentença de procedência – Remessa necessária e recursos do Município de Araraquara e da Fazenda do Estado de São Paulo – Recurso

Ementa:
Apelação Cível/Remessa necessária – Ação ordinária – Autora portadora de carcinoma popilífero de tireóide, pretendendo o fornecimento pelas redes municipal e estadual do medicamento Thyrogen (tirotrofina alfa - TSH humano recombinante) – Medicação de alto custo - Sentença de procedência – Remessa necessária e recursos do Município de Araraquara e da Fazenda do Estado de São Paulo – Recurso adesivo da autora.

Não prospera a preliminar de nulidade da sentença por falta de fundamentação.

Recurso dos requeridos – Desprovimento de rigor - O direito à saúde é direito constitucional basilar e de atendimento impostergável, refletido em norma de que a saúde é direito universal e de responsabilidade do Poder Público, em todos os seus níveis, e com vistas não somente à redução da incidência de doenças, como também à melhora das condições e qualidade de vida dos cidadãos em geral e, sobretudo, do direito à vida e sua preservação - Inteligência do art. 196 da CF/88 – Decisão que, ademais, não afronta a autonomia estatal ou o princípio da separação dos poderes, pois cabe ao Poder Judiciário prestar a tutela jurisdicional quando direitos prioritários não são observados. Anote-se, por oportuno, que a controvérsia ora apreciada não se submete ao quanto decidido pelo C. Superior Tribunal de Justiça quando do julgamento do REsp. no 1.657.156/RJ (TEMA 106) – Modulação: Requisitos editados pelo C. STJ exigidos para os processos distribuídos após a conclusão de seu julgamento - Inaplicável, portanto, ao caso em tela.

Recurso adesivo não conhecido - Inovação recursal absoluta - Declaração da autora no sentido de que a concessão do medicamento se tornou inócua pelo resultado positivo da PCI e pelo tratamento de iodoterapia - Falta de interesse processual superveniente - Eventual indenização por danos morais deve ser objeto de ação própria na via ordinária.

Manutenção dos honorários advocatícios na forma arbitrada na r. sentença recorrida.

Remessa necessária e recursos dos requeridos desprovidos. Recurso adesivo da autora não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000612329
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1011984-28.2015.8.26.0037, da Comarca de Araraquara, em que são apelantes
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA e FAZENDA DO ESTADO DE SÃO
PAULO e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é apelada ELLEN DAIANE GONÇALVES
SILVA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento à
remessa necessária e aos recursos dos requeridos e não conheceram do recurso
adesivo da autora. V.u., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY ROMANO DOS
REIS (Presidente), REINALDO MILUZZI E MARIA OLÍVIA ALVES.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
SIDNEY ROMANO DOS REIS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1011984-28.2015.8.26.0037 -Voto no 29.043
2
Voto no 29.043
Apelação/Remessa necessária no 1011984-28.2015.8.26.0037
Recorrente: Juízo “Ex Officio”
Apelantes: Município de Araraquara e Estado de São Paulo
Apelada: Ellen Daiana Gonçalves Silva
Comarca: Araraquara
Apelação Cível/Remessa necessária – Ação ordinária – Autora
portadora de carcinoma popilífero de tireóide, pretendendo o
fornecimento pelas redes municipal e estadual do medicamento
Thyrogen (tirotrofina alfa - TSH humano recombinante) –
Medicação de alto custo - Sentença de procedência – Remessa
necessária e recursos do Município de Araraquara e da Fazenda do
Estado de São Paulo – Recurso adesivo da autora.
Não prospera a preliminar de nulidade da sentença por falta de
fundamentação.
Recurso dos requeridos Desprovimento de rigor - O direito à
saúde é direito constitucional basilar e de atendimento
impostergável, refletido em norma de que a saúde é direito
universal e de responsabilidade do Poder Público, em todos os
seus níveis, e com vistas não somente à redução da incidência de
doenças, como também à melhora das condições e qualidade de
vida dos cidadãos em geral e, sobretudo, do direito à vida e sua
preservação - Inteligência do art. 196 da CF/88 Decisão que,
ademais, não afronta a autonomia estatal ou o princípio da
separação dos poderes, pois cabe ao Poder Judiciário prestar a
tutela
jurisdicional
quando
direitos
prioritários
não
são
observados. Anote-se, por oportuno, que a controvérsia ora
apreciada não se submete ao quanto decidido pelo C. Superior
Tribunal de Justiça quando do julgamento do REsp. no
1.657.156/RJ (TEMA 106) Modulação: Requisitos editados pelo
C. STJ exigidos para os processos distribuídos após a conclusão de
seu julgamento - Inaplicável, portanto, ao caso em tela.
Recurso adesivo não conhecido - Inovação recursal absoluta -
Declaração da autora no sentido de que a concessão do
medicamento se tornou inócua pelo resultado positivo da PCI e
pelo tratamento de iodoterapia - Falta de interesse processual
superveniente - Eventual indenização por danos morais deve ser
objeto de ação própria na via ordinária.
Manutenção dos honorários advocatícios na forma arbitrada na r.
sentença recorrida.
Remessa necessária e recursos dos requeridos desprovidos.
Recurso adesivo da autora não conhecido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1011984-28.2015.8.26.0037 -Voto no 29.043
3
1. Por r. Sentença de fls. 172/175, cujo relatório
ora se adota, o MM. Juiz de Direito da 1a Vara da Fazenda Pública da
Comarca de Araraquara, nos autos da ação ordinária ajuizada por Ellen
Daiane Gonçalves Silva em face do Município de Araraquara e da
Fazenda do Estado de São Paulo, assim decidiu “JULGO PROCEDENTE a
ação, para determinar aos réus que forneçam, de imediato e gratuitamente
à autora, o medicamento THYROGEN (tirotrofina alfa - TSH humano
recombinante) 0,9mg, em quantidade compatível com o receituário médico
apresentado, podendo ser fornecido o medicamento genérico com o mesmo
princípio
ativo,
se
existente.
A
continuidade
do fornecimento do
medicamento
especificado
no
dispositivo
desta
sentença
ficará
condicionada à apresentação, diretamente pela autora aos réus, a cada
retirada, em caso de medicamento controlado e a cada três meses, nos
demais casos, de relatório médico, atualizado, informativo da evolução da
enfermidade e do tratamento, e receituário médico confirmando a
necessidade da manutenção do tratamento com o mesmo medicamento,
discriminando-o, especificando a quantidade e a previsão do período de sua
utilização. Caso comprovada a cessação da necessidade do medicamento
em prazo inferior a seis meses, os réus estarão desobrigados do
fornecimento. Uma vez não retirado o medicamento por prazo superior a
dois meses, a decisão perderá sua eficácia. CONDENO os réus ao
pagamento das custas e despesas processuais, com a observação de que a
FESP é isenta das custas. O Município de Araraquara arcará com os
honorários advocatícios, que fixo, com fundamento no artigo 85, parágrafo
3o, do Código de Processo Civil, no valor de R$ 300,00 (trezentos reais)
tendo em vista o grande número de ações versando sobre matéria análoga.
Isento a Fazenda Estadual desse ônus com fundamento na Súmula 421 do
Superior Tribunal de Justiça”.
Inconformado, apela o Município de Araraquara
(fls. 212/220). Preliminarmente, sustenta a nulidade da r. Sentença por
ausência de fundamentação. No mérito, busca afastar a obrigação de
fornecer a medicação pleiteada pela autora. Alega que o Poder Judiciário

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1011984-28.2015.8.26.0037 -Voto no 29.043
4
não deveria intervir em políticas públicas, principalmente por envolver
questões relativas ao orçamento público. Subsidiariamente, requer a
redução do valor dos honorários advocatícios arbitrados.
Por sua vez, recorre a Fazenda do Estado de São
Paulo (fls. 225/239) buscando a inversão do julgado.
De outra parte, a autora recorre adesivamente
com razões de fls. 253/260. Relata que o resultado da PCI pós iodo
radioativo apontou a cura da autora que, até segunda ordem, não mais
precisará que lhe seja fornecido o medicamento pleiteado (Thyrogen). No
entanto, pugna pela condenação das requeridas ao pagamento de
indenização pelo sofrimento desnecessário que causaram com sua
desorganização e desrespeito as ordens judiciais que determinara a
entrega da medicação à autora, convertendo a condenação de prestação
do medicamento em ressarcimento de danos de ordem moral. Requer,
ainda, a majoração dos honorários advocatícios fixados em primeiro grau.
Processados os recursos, com apresentação de
contrarrazões pela autora (fls. 243/252) e pelas requeridas (fls. 274/277 e
278/284), subiram os autos.
É o relatório.
2. Por primeiro, não prospera a preliminar de
nulidade da sentença por falta de fundamentação na medida em que o
nobre Magistrado sentenciante bem expôs os motivos que redundaram na
procedência da demanda.
A r. sentença ora atacada, ao contrário do que
sustenta
o
Município-apelante,
analisou
serenamente
todos
os
documentos juntados aos autos e as alegações das partes, com
fundamentação técnica e objetiva, enfrentando todas as teses levantadas e
cumprindo, assim, todos os requisitos do artigo 489 do Código de
Processo Civil.
Por tais razões, fica afastada a preliminar
suscitada pela Municipalidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1011984-28.2015.8.26.0037 -Voto no 29.043
5
3.
Não
comporta
provimento
à
remessa
necessária e os recursos dos requeridos.
Trata-se de recursos de apelação interpostos pela
Prefeitura Municipal de Araraquara e pela Fazenda do Estado de São
Paulo contra a r. Sentença por meio da qual o MM. Juiz a quo deu
procedência à demanda, condenando as requeridas ao fornecimento do
medicamento pleiteado na inicial.
Neste diapasão, o fornecimento de medicamentos
e
tratamentos
médicos
constituem
desdobramentos
de
direito
constitucional basilar e de atendimento impostergável, refletido em norma
de que a saúde é direito universal e de responsabilidade do Poder Público,
em todos os seus níveis, e com vistas não somente à redução da
incidência de doenças, como também à melhora das condições e qualidade
de vida dos cidadãos em geral e, sobretudo, do direito à vida e sua
preservação.
É o que se depreende de simples leitura dos art.
5o, em diversos de seus incisos, e do art. 196 da Constituição Federal de
1988, tendo sido correto o entendimento esposado pelo MM. Juiz
Sentenciante.
A dignidade da pessoa humana, conjunto de
direitos fundamentais que inclui o acesso a tratamentos de saúde que
garantam o seu bem-estar, está tipificada dentre os fundamentos e não
dentre os objetivos da Constituição Federal, não devendo, por isso, ser
tratada como um simples dever-ser sem qualquer eficácia imediata.
Por esses motivos, conclui-se que a decisão, que
assegura à parte o respeito a um direito, não configura indevida
ingerência do Judiciário em poder discricionário do Executivo, mas
simples exercício de sua missão constitucional de fazer cumprir e
respeitar as normas legais em vigor (art. 5o, XXXV, da CF).
Assim, necessitando a autora do medicamento
prescrito por médico capacitado (fls. 56) e, comprovada a ausência de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1011984-28.2015.8.26.0037 -Voto no 29.043
6
recursos financeiros para sua obtenção (medicação de alto custo),
imperioso o fornecimento pleiteado pela Fazenda Pública.
Esse, aliás, é o entendimento deste Relator
conforme já exaustivamente exarado em inúmeros r. julgados, servindo de
exemplo a ementa que segue:
Apelação Cível
Mandado de Segurança

Fornecimento
de
medicamento
para
tratamento de
Diabetes Mellitus
Sentença de procedência
Recurso Oficial e voluntário da Fazenda do Estado

Desprovimento de rigor. 1. Recurso Oficial conhecido
porque superado o valor de alçada
Inteligência do art.
475, § 2o, do CPC. 2. Preliminar de falta de interesse de
agir Inocorrência Autora que demonstrou que embora
fornecido o remédio pelo SUS este lhe foi negado

Negativa que respalda a propositura da ação com vistas a
ver resguardado seu direito. 3. O direito à saúde é direito
constitucional basilar e de atendimento impostergável,
refletido em norma de que a saúde é direito universal e de
responsabilidade do Poder Público, em todos os seus
níveis, e com vistas não somente na redução da incidência
de doenças como na melhora das condições e qualidade de
vida dos cidadãos em geral e, sobretudo, do direito à vida
e sua preservação. Inteligência do art. 196 da CF/88

Decisão que, ademais, não afronta a autonomia estatal ou
o princípio da separação dos poderes, pois cabe ao Poder
Judiciário prestar a tutela jurisdicional quando direitos
prioritários
não
são
observados.
4.
Obrigação
de
fornecimento do medicamento em tese acometido ao
Município
conforme
Lei
Federal
no
8.080/90

Afastamento da obrigação do Estado
Descabimento -
Competência
concorrente
dos
entes
federativos

Precedentes do STF. Sentença mantida
Preliminar
rejeitada e Recursos Oficial e voluntário da Fazenda
desprovidos. (TJSP, Apelação Cível no 994.05.155502-3, Des.
Sidney Romano dos Reis, 6o Câmara de Direito Público, j.
08.03.2010).

Este também o entendimento unânime desta
Corte (Apelação 994093527121 (9191595900), Relator(a): Luís Francisco
Aguilar Cortez, Comarca: Jales, Órgão julgador: 1a Câmara de Direito
Público,
Data
do
julgamento:
15/12/2009;
Apelação
3403125200,
Relator(a): José Luiz Germano, Comarca: Ribeirão Preto, Órgão julgador: 2a
Câmara de Direito Público, Data do julgamento: 15/12/2009; Apelação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1011984-28.2015.8.26.0037 -Voto no 29.043
7
994070470955
(6944485000),
Relator(a):
Antonio
Carlos
Malheiros,
Comarca: Ribeirão Preto, Órgão julgador: 3a Câmara de Direito Público, Data
do
julgamento:
15/12/2009;
Apelação
Com
Revisão
5312525500,
Relator(a): Ricardo Feitosa, Comarca: São Paulo, Órgão julgador: 4a Câmara
de Direito Público, Data do julgamento: 14/12/2009; Apelação Com Revisão
8002095500, Relator(a): Fermino Magnani Filho, Comarca: São Paulo, Órgão
julgador: 5a Câmara de Direito Público, Data do julgamento: 30/11/2009;
Apelação 994092657197 (9546305500), Relator(a): Moacir Peres, Comarca:
São Paulo, Órgão julgador: 7a Câmara de Direito Público, Data do
julgamento: 14/12/2009; Apelação Com Revisão 4365465400, Relator(a):
Rubens Rihl, Comarca: Santa Cruz do Rio Pardo, Órgão julgador: 8a Câmara
de
Direito
Público,
Data
do
julgamento:
30/11/2009;
Apelação
994090225546 (8884135000), Relator(a): Décio Notarangeli, Comarca:
Presidente Prudente, Órgão julgador: 9a Câmara de Direito Público, Data do
julgamento: 16/12/2009; Apelação Com Revisão 9599465300, Relator(a):
Urbano Ruiz, Comarca: São José do Rio Preto , Órgão julgador: 10a Câmara
de Direito Público, Data do julgamento: 07/12/2009; Apelação Com Revisão
994070806195 (6780465800); Relator(a): Aroldo Viotti, Comarca: São
Paulo, Órgão julgador: 11a Câmara de Direito Público, Data do julgamento:
30/11/2009; Apelação 994093772575 (9478005500), Relator(a): Wanderley
José Federighi, Comarca: Votuporanga, Órgão julgador: 12a Câmara de
Direito Público, Data do julgamento: 16/12/2009; Apelação 994092957968
(9012425100), Relator(a): Ricardo Anafe, Comarca: Matão, Órgão julgador:
13a Câmara de Direito Público, Data do julgamento: 16/12/2009).
A
solidez
e
predominância
destes
julgados
importaram na edição de Súmulas por esta Corte Estadual, a seguir
colacionadas:
Súmula 29: Inadmissível denunciação da lide
ou chamamento ao processo na ação que visa ao
fornecimento de medicamentos ou insumos.

Súmula no 37: A ação para o fornecimento de
medicamento e afins pode ser proposta em face de
qualquer pessoa jurídica de Direito Público Interno.

Súmula
65:
Não violam os princípios constitucionais da separação e independência dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1011984-28.2015.8.26.0037 -Voto no 29.043
8
poderes,
da
isonomia,
da
discricionariedade
administrativa e da anualidade orçamentária as decisões
judiciais
que
determinam
às
pessoas
jurídicas
da
administração direta a disponibilização de vagas em
unidades
educacionais
ou
o
fornecimento
de
medicamentos, insumos, suplementos e transporte a
crianças ou adolescentes.

Esta também a posição pacífica do C. Superior
Tribunal de Justiça:
PROCESSUAL
CIVIL.
ADMINISTRATIVO.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
RECURSO
ESPECIAL.
TRATAMENTO MÉDICO NO EXTERIOR. ARTIGO 196 DA
CF/88. DIREITO À VIDA E À SAÚDE. DEVER DA UNIÃO.
LEGITIMIDADE PASSIVA. 1. O Sistema Único de Saúde-
SUS visa a integralidade da assistência à saúde, seja
individual ou coletiva, devendo atender aos que dela
necessitem em qualquer grau de complexidade, de modo
que, restando comprovado o acometimento do indivíduo
ou de um grupo por determinada moléstia, necessitando
de determinado medicamento para debelá-la, este deve ser
fornecido, de modo a atender ao princípio maior, que é a
garantia à vida digna. 2. Ação objetivando a condenação
da
entidade
pública
ao
fornecimento
gratuito
dos
medicamentos necessários ao tratamento de doença
grave. 3. O direito à saúde é assegurado a todos e dever do
Estado, por isso que legítima a pretensão quando
configurada a necessidade do recorrido. 4. A União, o
Estado, o Distrito Federal e o Município são partes
legítimas para figurar no pólo passivo nas demandas cuja
pretensão
é
o
fornecimento
de
medicamentos
imprescindíveis à saúde de pessoa carente, podendo a
ação ser proposta em face de quaisquer deles.
Precedentes: REsp 878080 / SC; Segunda Turma; DJ
20.11.2006 p. 296; REsp 772264 / RJ; Segunda Turma;
DJ 09.05.2006 p. 207; REsp 656979 / RS, DJ 07.03.2005.
5. Recurso especial a que se nega seguimento. (STJ, REsp
1028835 UF: DF REGISTRO: 2008/0027734-2, NÚMERO
ÚNICO RECURSO ESPECIAL, AUTUAÇÃO: 13/02/2008,
RECORRENTE: UNIÃO, RECORRIDO: JUCELIA PEREIRA
DOS SANTOS, RELATOR(A): Min. LUIZ FUX - PRIMEIRA
TURMA).
Anote-se, por oportuno, que a controvérsia ora
apreciada não se submete ao quanto decidido no REsp. no 1.657.156/RJ

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1011984-28.2015.8.26.0037 -Voto no 29.043
9
(TEMA 106), porque o C. STJ modulou os efeitos da decisão para
considerar que “os critérios e requisitos estipulados somente serão
exigidos para os processos que forem distribuídos a partir da
conclusão do presente julgamento” (REsp. no 1657156/RJ -
2017/0025629-7, j. 25.04.2018). Inaplicável, portanto, ao caso em tela.
De
rigor,
portanto,
era
a
condenação
dos
requeridos ao cumprimento de obrigação de fazer consistente no
fornecimento da medicação ministrada à parte autora.
4. Não comporta conhecimento o recurso
adesivo interposto pela autora.
Informou a autora, em suas razoes recursais (fls.
253/260), que a concessão do medicamento se tornou inócua pelo
resultado positivo da PCI e pelo tratamento de iodoterapia. Pretende, por
fim, a conversão da condenação de prestação do medicamento em
ressarcimento de danos morais.
De rigor o não conhecimento do presente recurso.
Isso porque, para além da completa inovação em
fase recursal, ocorreu a falta de interesse processual superveniente.
Assim, conforme autorizado pelo art. 932, inc. III,
em consonância com o art. 329, inc. II, do novel Código de Processo Civil,
descabida a apreciação deste recurso. Assim dispõem tais dispositivos
legais:
Art. 932, inc. III: “Incumbe ao relator: [...] III
não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que
não tenha impugnado especificamente os fundamentos da
decisão recorrida”.
Art. 329, inc. II: “O autor poderá: [...] II até o
saneamento do processo, aditar ou alterar o pedido e a
causa de pedir, com consentimento do réu, [...]”.
Na hipótese de ter havido prejuízo efetivo, se a
parte entender de direito, a questão deve se resolvida em ação própria de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1011984-28.2015.8.26.0037 -Voto no 29.043
10
perdas e danos.
Portanto, de rigor o não conhecimento do presente
recurso, porquanto operou a uma inovação absoluta, destoando de todos
os elementos constantes da demanda até então, bem como não impugnou
especificamente os fundamentos da r. Sentença guerreada
Por fim, no que tange ao pagamento dos
honorários advocatícios, a r. sentença deve ser mantida, por força do
princípio da causalidade, no valor arbitrado pelo M. Juízo “ a quo” (art. 85,
§§ 2 e 8o, CPC/2015).
Isenção legal das taxas judiciárias (art. 6o da Lei
no 11.608/03).
Para
efeito
de
eventual
prequestionamento,
importa registrar que a presente decisão apreciou todas as questões
postas no presente recurso sem violar a Constituição Federal ou qualquer
lei infraconstitucional.
5. Ante todo o exposto, pelo meu voto, nego
provimento à remessa necessária e aos recursos dos requeridos e não
conheço do recurso adesivo da autora.
Sidney Romano dos Reis
Relator